Tribunal: TJMT
Processo: 1013022-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013022-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES - CPF: 060.910.111-03 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (IMPETRANTE), IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES - CPF: 060.910.111-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA -

NEGATIVA DE PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, TORTURA DURANTE ABORDAGEM POLICIAL E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO - PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC -

ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DIVERSIDADE/QUANTIDADE DE DROGAS [30,36G DE COCAÍNA E 880G DE MACONHA] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO - POTENCIALIDADE LESIVA DA COCAÍNA - APETRECHO [DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO] - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA -ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - SUPOSTAS AGRESSÕES FÍSICAS POR POLICIAIS -

APRECIAÇÃO INVIÁVEL EM HC -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE DROGAS VARIADAS COM ENVOLVIMENTO DO
ADOLESCENTE -
INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - CONTROLE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PELO JUIZ DA CAUSA - ORDEM DENEGADA.

A análise acerca das provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A diversidade/quantidade de drogas [30,36g de cocaína e 880g de maconha], a forma de acondicionamento [porção maior de maconha e porções fracionadas de cocaína] e a potencialidade lesiva da cocaína, somadas a apreensão de apetrechos [duas balanças de precisão], justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 138.820/GO; AgRg no HC no 663.058/PE)

O
s predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS; TJMT,
Enunciado Criminal 43
).

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

O
habeas corpus
̧ por se tratar de ação de cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de
“tortura por policiais”
(STJ, RHC 50.751/SP).

“A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.”
(TJMT, HC no 1003575-89.2018.8.11.0000)

Os indicativos de envolvimento de adolescente em comercialização difusa de drogas variadas [cocaína e maconha] denotam
maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC no 86.055/AL; HC no 648.803/SC)
, de modo que as medidas cautelares alternativas não se mostram
suficientes para garantia da ordem pública.

A proximidade da audiência de instrução recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1009460-11.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013022-28.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ARAPUTANGA

IMPETRANTE(S): DR. ADEMIR MAIA

PACIENTE(S): IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de incidente processual (NU 1000681-50.2023.8.11.0038), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e corrupção de menor - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e art. 244-B do ECA - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as substâncias entorpecentes apreendidas não pertenceriam ao paciente; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, 19 (dezenove) anos de idade e
“boa conduta da sociedade”
; 4) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 5) o paciente teria sido
“vítima de atos de tortura por policiais durante a abordagem”
; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 170981152).

O pedido liminar foi indeferido (ID 171380154).

O Juízo singular prestou informações (ID 171955669).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“TRÁFICO DE DROGAS, FLAGRANTE DECORRENTE DE ENTRADA NA CASA ONDE O PACIENTE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. ENCONTRADOS NO REFERIDO DOMICILIO 800 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 29 ‘TROUXINHAS’ DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, BEM COMO 02 DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO, ALÉM DE 38 CARTUCHOS DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DENÚNCIA CRIMINAL JÁ OFERECIDA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FUNDAMENTO DE PRISÃO CALCADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR SUPOSTA AGRESSÃO DOS POLICIAIS AO PACIENTE NO MOMENTO DA DETENÇÃO. INOCORRÊNCIA: DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO ARGUIÇÃO. AS CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, SE MOSTRAM IRRELEVANTES FRENTE A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDA CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, CPP). PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 174669178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em audiência de custódia realizada no dia 19.5.2023, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus commissi delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. [...]

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade, haja vista, os indícios da traficância, uma vez que, em tese, foi encontrado, em posse do custodiado, 800 gramas de substância análoga a maconha, 29 ‘trouxinhas’ de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como 02 duas balanças de precisão (ID. 118173915). [...]

Da mesma forma, importante ressaltar as declarações do menor Caua Vieira de Souza, no qual, afirmou com vários detalhes, que tinha muitas movimentações de pessoas comprando droga onde o custodiado se encontrava (ID. 118173927).

Isto é, as supostas condutas, de traficância e corrupção de menor, em tese, perpetradas pelo implicado, ensejando diretamente nos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com fulcro no art. 312, caput, do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e gravidade em concreto, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES, devidamente qualificado.”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – Pje NU 1000681-50.2023.8.11.0038/Comarca Araputanga)

Em 5.6.2023, a Promotoria de Justiça de Araputanga denunciou o paciente por tráfico de drogas e corrupção de menor (PJe NU 1000741-23.2023.8.11.0038/Comarca Araputanga).

Em 23.6.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga declinou a competência ao
“da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (Resolução n. 02, TJMT/TP), cuja vara foi devidamente instalada em 02/06/2023, passou a ser competente para julgar no tocante aos fatos ocorridos nesta Comarca, desde a fase do inquérito, os feitos referentes aos crimes previstos na Lei 11.343/06, Lei n. 8.137/90, Lei n. 8.176/91 e Lei n. 9.613/98, bem como os delitos praticados por organização criminosa (Lei n. 12.850/13)
” (PJe NU 1000741-23.2023.8.11.0038/Comarca Araputanga).

Em 5.7.2023, o Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres recebeu a denúncia, manteve a prisão preventiva do paciente e designou audiência de instrução para o dia 2.8.2023 (PJe NU 1000741-23.2023.8.11.0038/Comarca Cáceres).

Pois bem.

A análise acerca das provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente [Cauâ Veira de Souza], extraído das apreensões de 1 (uma) porção de maconha, com peso de 880g (oitocentos e oitenta gramas), 29 (vinte e nove) porções de cocaína, com peso de 30,36g (trinta gramas e trinta e seis centigramas), 2 (duas) balanças de precisão e o valor de R$302,30 (trezentos e dois reais e trinta centavos), na residência localizada à Rua da Passagem, s/n, bairro Jardim do Braz, Araputanga/MT, durante diligências decorrentes da
“Operação Higia 2”
, oportunidade em que foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido em nome de Geferson Antônio Ventura Fonseca, no incidente processual NU 1000640-83.2023.8.11.0038.

A diversidade/quantidade de drogas [30,36g de cocaína e 880g de maconha], a forma de acondicionamento [porção maior de maconha e porções fracionadas de cocaína] e a potencialidade lesiva da cocaína, somadas a apreensão de apetrechos [duas balanças de precisão], justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 138.820/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto ao meio social em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade, evidenciadas pela diversidade, natureza e quantidade das drogas apreendidas, aproximadamente 800g de maconha e 25g de cocaína, o que, somado à localização de balança de precisão e outros objetos comumente utilizados na disseminação de entorpecentes, revelam maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. Precedentes.”
(AgRg no HC no 663.058/PE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.12.2021)

Nesse quadro, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante às supostas agressões físicas, o paciente foi ouvido na Delegacia de Polícia de Araputanga, no dia 18.5.2023, acompanhado pelo advogado Ademir Maia [OAB/MT 24319/O], oportunidade em que declarou
“que teve seus direitos constitucionais respeitados, que não foi agredido fisicamente nem psicologicamente nesta Delegacia, nem durante sua prisão e condução”
(Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 223.8.94557 – PJe NU 1000681-50.2023.811.0038/Comarca Araputanga).

De toda sorte, a apreciação desse argumento pressupõe dilação probatória, com a colheita dos depoimentos do paciente e as audições dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante.

Com efeito, o
habeas corpus
̧ por se tratar de ação de cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de
“tortura por policiais”
(STJ, RHC 50.751/SP – Relator:

Min. Gurgel de Faria - 23.11.2015).

Ademais, as alegadas agressões físicas sofridas não têm o condão de tornar ilegal a segregação cautelar.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.”
(HC no 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.5.2018)

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estaria envolvido em comercialização difusa de drogas variadas [cocaína e maconha] pelo paciente, com o
adolescente Cauã Vieira de Souza, o qual relatou, perante a autoridade policial,
“que no tempo em que esteve com o acusado IGOR GABRIEL, várias pessoas foram até a residência com intuito de comprar drogas, ainda, a pedido do denunciado, teria entregue entorpecentes a usuários; que durante os três dias, o acusado teria arrecadado a quantia de R$300,00 (trezentos e dois) reais, mesmo valor apreendido pelos policiais
”, conforme denúncia (PJe NU 1000741-23.2023.8.11.0038/Comarca Araputanga),
a demonstrar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC no 86.055/AL - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.11.2017; HC no 648.803/SC – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – 31.5.2021)
.

Logo, as cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantia da ordem pública.

Enfim, a proximidade da audiência de instrução [designada para o dia 2.8.2023] recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1009460-11.2023.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2023), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023